Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735274-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL FAZENDA CABUGI LTDA - ME AGRAVADO: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado HOTEL FAZENDA CABUGI LTDA – ME em face da decisão ID 105813906 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido por AUTO SPORT COMERCIAL LTDA – ME, indeferiu o pedido de reconsideração ID 105073198 e manteve a decisão de ID 104025039. Relata que o processo de cumprimento de sentença encontra-se suspenso em razão da oposição de embargos de terceiro (processo no 0725379-63.2019.8.07.0001), bem como em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de constrição. Afirma que, sem qualquer justificativa, a agravada formulou pedido para que fosse trazida documentação contábil detalhada referente aos funcionários e prestadores de serviços da executada, nos últimos 5 anos, o que foi acolhido. Destaca que o art. 921, III, do CPC, estabelece a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, de modo que de nada adianta o desenvolvimento da atividade executiva se o fim último (entrega do bem) não será alcançado. Aduz que, não se desincumbindo o credor do ônus de indicar os bens passíveis de penhora, a consequência lógica é a suspensão do processo até que sejam localizados bens passíveis de constrição judicial. Alega que o exequente não formulou pedido de penhora sobre bens da executada/agravante, requerendo medidas como se estivesse em um processo de conhecimento, com produção de provas, incabíveis sob o rito da execução ou cumprimento de sentença. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja a decisão agravada desconstituída, continuando o processo suspenso até o julgamento dos embargos de terceiro ou até que a credor indique bens passíveis de penhora. Preparo (ID 30413750 e 30598915). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 23/09/2021 (ID 104025039 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 27/09/2021 e publicada em 28/09/2021, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 29/09/2021. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 20/10/2021. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 04/11/2021(ID 30413748), mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte executada/agravante ter formulado pedido de reconsideração (ID 105073198 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento (ID 105813906 do processo principal), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que intimou a ora recorrente a colacionar aos autos a sua documentação contábil detalhada. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3. O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, em análise de pedido de tutela de evidência, e tendo os documentos carreados aos autos, deferiu tutela possessória em favor do demandante, determinando que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho relativamente ao imóvel indicado nos autos. 2. Arguida a intempestividade do agravo de instrumento em sede de agravo interno e contrarrazões. (...) 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1312875, 07449959020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora